Tribunal: TJSP
Processo: 2157633-45.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2157633-45.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MASCARO
NASCIMENTO
ADVOGADOS
e
Embargante
ADJUD
ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA - EPP (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), é embargado VARIG LOGÍSTICA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157633-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ
DE
DIREITO:
TIAGO
HENRIQUES
PAPATERRA
LIMONGI
EMBARGANTE(S): MASCARO NASCIMENTO ADVOGADOS
EMBARGADO(S): VARIG LOGÍSITCA S.A. (MASSA FALIDA)
VOTO N.o 44.912
Embargos de Declaração. Omissão, contradição e
obscuridade inocorrentes. Pretensão infringente manifesta.
Embargos rejeitados.
Desprovido
Agravo
de
Instrumento
por
ela
interposta, a embargante maneja integrativo a dizer obscuro o V.
Acórdão porque referiu classificação de privilégio geral do seu crédito
em desacordo com a realidade dos autos, já que a sentença proferida nos
autos da impugnação de crédito reconheceu que se trata de crédito
trabalhista e não simplesmente privilegiado. Refere dificuldades em
obter peças originárias de autos físicos e a necessidade de conversão do
julgamento em diligência.
É o relatório.
Descabida a pretensão porque ausentes quaisquer
máculas no aresto embargado.
Como se lê na r. sentença de fls. 71/73 do
instrumento, a habilitação de crédito classificou-o como privilegiado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157633-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
(fls. 72), valendo lembrar que tal decisão foi proferida em 2.011, época
em que ainda não se equiparavam os honorários ao crédito trabalhista.
Não há, pois, o que emendar, razão de rejeitar o
integrativo.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR